Tribunal: TJPA
Processo: 0045006-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045006-82.2013.8.14.0301

APELANTE: MOACIR AMORIM DA CRUZ

APELADO: BANCO AMAZONIA SA BASA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MOACIR AMORIM DA CRUZ contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, sem alterações. O embargante alega omissão na análise de sua boa-fé como terceiro, quanto ao direito de propriedade, nulidade da penhora e do registro de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu nas omissões alegadas pelo embargante, que menciona a ausência de manifestação sobre a sua boa-fé, a irregularidade no registro de imóvel e a nulidade da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No presente caso, não foram constatadas omissões ou vícios no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pelo embargante, incluindo a sua alegada boa-fé, a diligência na compra do imóvel e a regularidade da penhora.

As alegações do embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração para a rediscussão de matéria já decidida, sendo que existe recurso próprio para essa finalidade.

Dessa forma, ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser limitados à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, o recurso deve ser rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
manejados por
MOACIR AMORIM DA CRUZ
contra
Acórdão que mantém a decisão de primeiro grau nos mesmos moldes
.

Na peça de Embargos, a parte requer (ID. 22641140):

“1 - Manifeste-se sobre o direito constitucional de propriedade do embargante e sua condição de terceiro de boa-fé, assegurando-lhe a manutenção da posse plena do bem.

2 - Saneie a omissão quanto à boa-fé do embargante, registrando que este realizou a diligência necessária junto ao cartório do município de Ananindeua, sendo induzido a erro pela irregularidade no registro;

3 - Reconheça a nulidade da execução, uma vez que se fundamenta em um registo realizado em comarca incompetente para o imóvel, o que inviabiliza a permanência do gravame;

4 - Considere a presunção de boa-fé do embargante e, consequentemente, a inaplicabilidade da penhora a terceiro que desconhecia o gravame e adquiriu o imóvel sem vínculo com o processo de execução”.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
Embargos
de
Declaração
.

Da leitura das razões dos embargos, verifico que a invocação pela embargante pautada em alegadas omissões
demonstram nítida insatisfação com o resultado do julgamento do recurso, mais especificamente,
a despeito da alegação de diversas omissões, quais sejam:

I.

Omissão quanto à análise da boa-fé e à diligência do embargante no cumprimento do dever de cautela.

II.

Omissão quanto à irregularidade do registro no cartório de comarca diversa e nulidade da penhora.

III.

Omissão sobre o direito de propriedade do embargante e os princípios constitucionais de proteção à boa-fé.

Os argumentos suscitados no recurso não atendem às hipóteses previstas na legislação, isso porque, o embargante postula a apreciação novamente das matérias contrárias ao seu interesse.

Assim, no que concerne a existência de omissões relativas à análise de boa-fé, irregularidade do registro, nulidade da penhora, aplicação dos princípios constitucionais de proteção à boa-fé e direito de propriedade.

Vejamos como as matérias restaram consignadas no Acórdão embargado: (grifo nosso)

“(...)
Extraio dos autos que a hipoteca do imóvel foi registrada em 11 de dezembro de 1989, enquanto o contrato de promessa de compra e venda foi celebrado em 20 de fevereiro de 2013, o que indica que a aquisição do bem foi feita com conhecimento de que ele estava hipotecado
, não havendo como se configurar a boa-fé necessária para afastar a penhora da dívida contraída pelo antigo proprietário.

Ainda que o contrato de compra e venda pudesse ser utilizado como base para embargos de terceiro, a falta de registro do contrato na matrícula do imóvel e
o fato de a aquisição ter ocorrido após a hipoteca/penhora não permitem a desconstituição do gravame.

Sendo um ato público, deveria ter sido verificada pelo apelante a existência de gravame antes de efetuar a compra do bem.

Essa ignorância, como é cediço, não pode resultar de uma atitude passiva ou mesmo inocente do possuidor, que deve se cercar das cautelas mínimas necessárias a verificar se sua posse não interfere no direito de outrem.

Assim, se as circunstâncias indicarem que o possuidor, embora não saiba do vício que lhe impede a aquisição da coisa, dele poderia ter tido conhecimento se tivesse agido com um mínimo de diligência, não se mostra possível o reconhecimento da posse de boa-fé

(...)

Portanto, o desconhecimento do autor acerca da existência de gravame, porquanto registrado, traduz conduta, no mínimo, negligente, apta a afastar a presunção de boa-fé.”.

Nesse cenário, observa-se que não estão presentes as omissões alegadas, pelo contrário, o fragmento colacionado do Acórdão elucida de modo claro o enfrentamento das matérias suscitadas como omissas, razão pela qual, mero
desagrado da parte recorrente não pode ser reavaliado em sede de
embargos
de
declaração
, inclusive, existindo recurso próprio para tanto.

Sobre o tema, dispõe o art.
1.022
do
Código de Processo Civil
que:

“(...) Art. 1.022:

Cabem
embargos
de
declaração

contra
qualquer
decisão
judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a
decisão
que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. (...)”

Diante do comando do artigo acima, resta
inadmissível os embargos opostos pela parte que pretende a reanálise dos fatos trazidos no feito e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

Assim, objetivando a embargante, tão somente, a rediscussão da matéria, não havendo qualquer omissão, não há como acolher os embargos.

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LO
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 12/02/2025